Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-88.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001195-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VIANA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.287.614/0002-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de
omissão
que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
VIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP
em face de acórdão que, à unanimidade, não proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que o acórdão “
omitiu a apreciação de um fato, esta Eg. Câmara, tomou por base a data equivocada quanto à ciência de finalização do processo administrativo tributário. Segundo o r. voto condutor, a data do Aviso de Cobrança de que o crédito tributário estava omisso no Sistema do Conta Corrente, em 22.09.2016”.

Neste viés, alega que “
o r. voto não observou de que a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário era o processo administrativo tributário que se deu pela impugnação da Agravante, na forma do art. 151, III, do CTN: o E-Process n. 5069877/2011
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios, bem como conceder efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, por consequência, acolher a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão (Id. 141566397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ICMS — DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —

NÃO OCORRÊNCIA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR AVISO DE COBRANÇA — AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE —

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 — DECURSO DO PRAZO NÃO OPERADO -

SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não decorreu o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

2. Não transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, não é possível declarar a prescrição da pretensão executiva de crédito tributário.

3. Consoante a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4. Recurso conhecido e não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão ao argumento que a data de finalização do procedimento administrativo não se deu em 22/09/2016, consoante pontuado no
decisum
, e sim a data de 20/02/2015, com recebimento do e-mail.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Já sobre a prescrição, consta no Id. 44115017 que a agravante iniciou o processo administrativo tributário nº 250872/54/28/2017 em 10/4/2012, sendo finalizado em 22/9/2016, data em que o contribuinte foi cientificado do julgamento final do recurso administrativo, constituindo-se definitivamente o crédito, consoante está no espelho da CDA nº 2017470988.

A execução fiscal, como se disse, foi protocolada no dia 13 de março de 2020 (Pje nº 1001432-45.2020.811.0037, Primeira Instância, Id. 30302937), na vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, de modo que o termo
ad quem
do prazo prescricional é a data do despacho de citação.

A par disso, entre a data da constituição definitiva do crédito em 22/9/2016, após a suspensão pelo Processo Administrativo Tributário, e a data do despacho de citação proferido do dia 16 de março de 2020 (Id. 30344200), não transcorreu o prazo quinquenal disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

No que consiste a “a juntada de que o novo título executivo (retificado) com a nova base jurídica e valor de multa com base em 60% (e não 100% como a versão anterior), na forma do art. 2º, §8º, da Lei de Execuções Fiscais, somente fora realizado após o protocolo da exceção de pré-executividade. Ou seja, houve reconhecimento parcial pela fazenda pública de que havia excesso de execução”, não interfere na questão suscitada na exceção de pré-executividade, consistente na decadência e prescrição do crédito tributário.

Aliás, importa enfatizar o disposto no artigo 203 do Código Tributário Nacional:

‘Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada’.

Ademais, a inexistência de embargos do devedor autoriza a aplicação do disposto da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022